Tribunal: TJSP
Processo: 2166758-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de 2014 a 2018 – Município de Espírito Santo do Pinhal – Prescrição da pretensão executiva – Ocorrência em relação ao exercício de 2014 - Súmula 409/STJ - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166758-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é agravado ANTÔNIO DE CASTRO
LEITE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 38103-eom-20/7/20
2
VOTO No: 38103
AGRV.No: 2166758-37.2020.8.26.0000
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
de 2014 a 2018 Município de Espírito Santo do Pinhal
Prescrição da pretensão executiva Ocorrência em relação ao
exercício de 2014 - Súmula 409/STJ - RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, contra r. decisão de fls. 21/2, proferida em
Execução Fiscal proposta contra ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE CASTRO LEITE,
referente a IPTU 2014 a 2018 (CDAs de fls. 2/6), pelo qual o recorrente pretende
afastar o reconhecimento de prescrição do exercício de 2014.
2. A r. decisão agravada considerou ter havido a prescrição
do exercício de 2014.
É o relatório.
3. Recurso tempestivo, isento de preparo e regularmente
instruído, motivo pelo qual foi conhecido.
4. Improcede a pretensão recursal.
O crédito do exercício de 2014 foi constituído definitivamente
em 28/03/2014 (CDA de fls. 2/6).
A execução fiscal foi distribuída em 19/19/2019 contra o
executado Espólio de Antônio Castro Leite (fls. 1), ou seja, depois de passados
cinco anos.
Assim sendo, poderia ter sido acolhida a prescrição da
pretensão executiva em relação ao exercício de 2014, na forma do art. 174, CTN,
e da súmula 409/STJ - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC).
Registre-se que o acordo de parcelamento encartado aos
autos, datado de 07/03/2018, não teve o condão de interromper, ou suspender o
curso do prazo prescricional, tendo em vista que pactuado por terceiro Irmãos
Monici (fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166758-37.2020.8.26.0000 -Voto no 38103-eom-20/7/20
3
Dessa forma, tendo em vista os fundamentos e explicações
acima expostos, nega-se provimento ao recurso.
Pelo meu voto, recurso improvido.